Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-70.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE DO AUTOR. OBSERVÂNCIA À MARGEM LEGAL. POSSIBILIDADE.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A relação jurídica entre o contratante de operações de crédito e as instituições financeiras caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese, quanto ao percentual de limitação dos descontos em folha de pagamento, incide o disposto na Lei no 10.486/2002, com as alterações da Lei no 14.131/2021. O artigo 29, §1o, da Lei no 10.486/2002, autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com limitação de 30% (trinta por cento), desde que os descontos autorizados, somados aos descontos obrigatórios, não ultrapasse 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.
4. Os empréstimos contratados com instituição financeira que não consta do polo passivo da presente ação não podem ser objeto de discussão.
5. Apelo do autor conhecido e não provido.